Tribunal: STF
Processo: RE 143776
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-10
Data de publicação: 1994-03-10

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. JUIZ DE DIREITO EM
DISPONIBILIDADE. PRETENDIDO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS INTEGRAIS, SOB
A ALEGAÇÃO DE QUE A PENA DE DISPONIBILIDADE DOS JUÍZES COM
VENCIMENTOS PROPORCIONAIS NÃO FOI MANTIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988.
Penalidade que, todavia, foi mantida pela LOMAN que, ao
ponto, é de ter-se por recepcionada pela nova Carta da República que
só prevê proventos integrais nas hipóteses do inciso VI do art. 93,
redação original.
Recurso não conhecido.